Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO PRESTAMISTA. LITISPENDÊNCIA. MESMAS PARTES. MESMA CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS IDÊNTICOS. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (CPC, art. 337, §§1o, 2o e 3o).
2. A extinção do processo, sem julgamento de mérito, devido ao reconhecimento de litispendência, não depende de intimação do autor para emendar a petição inicial. O CPC apenas exige essa formalidade nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485, e não no caso do inciso V do mesmo dispositivo legal.
3. Recurso conhecido e não provido.